Tribunal: TJMT
Processo: 0005940-77.2014.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005940-77.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DOMINGOS SILVA DE OLIVEIRA NETO (APELANTE), WEYGTON HENRIQUE PEREIRA ARAUJO (APELANTE), YASMIN APARECIDA CAMARGO DE MIRANDA - CPF: 055.555.731-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WEYGTON HENRIQUE PEREIRA ARAUJO - CPF: 040.729.671-90 (APELANTE), GABRIELA ALCANTARA DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTOS SEGUROS DAS VÍTIMAS EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REPRODUZIDOS EM JUÍZO – APELO DESPROVIDO.

Não há espaço para a súplica absolutória, pois, apesar de ser sustentado que a conduta perpetrada seria apenas brincadeira, o painel probatório produzido nos autos, sobretudo em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, é seguro e coerente, não deixando espaço para a versão defensiva, sobretudo porque as vítimas afirmaram nunca ter visto os indivíduos que as abordaram e subtraíram seus pertences. A palavra da vítima em crimes patrimoniais é de suma importância, porque seu único intento é apontar os responsáveis pelo crime, principalmente quando não existe qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Nos autos da ação penal n. 5940-77.2014.811-0064, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
Domingos Silva de Oliveira Neto
e
Weygton Henrique Pereira Araújo
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, manejam seus respectivos apelos, almejando, em suas razões recursais (Id 63840992, pp. 2-5, e Id 63840999, pp. 2-5), serem absolvidos, sustentando para tanto que não foram produzidas provas judiciais que autorizem a condenação, e que, na realidade, tudo não passou de uma brincadeira, pois apesar de terem subtraído os celulares da vítima, iriam em seguida devolver, o que somente não foi possível porque se acidentaram.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 63840502, pp. 2-7), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimentos aos apelos interpostos.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifesta-se pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal: Roubos majorados, em concurso formal – 1) Pretendida absolvição, por insuficiência probatória apta a sustentar um édito condenatório – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e existência dos crimes devidamente comprovadas – In casu, a versão apresentada pelos increpados é deveras descabida, vez que além de eles não terem asseverado na Delegacia de Polícia que a subtração dos aparelhos telefônicos das vítimas não passou de uma brincadeira, emerge-se dos autos, sobretudo pelas declarações das ofendidas Gabriela e Yasmin, roboradas pelo depoimento judicializado do Delegado de Polícia Federal, Dr. Tales e pelo policial militar Isael, que os réus, quando se envolveram em um acidente logo após a prática dos roubos, tentaram se desvencilhar imediatamente dos aparelhos telefônicos (res furtiva), arremessando-os no mato, com o nítido escopo de não serem detidos na posse dos aparelhos subtraídos, mediante emprego de grave ameaça. Outrossim, a ofendida Gabriela declinou que ela e sua amiga/vítima não conheciam os acusados antes do crime, e o réu Domingos lhe procurou para se desculpar, porém, em nenhum momento consignou que havia sido uma brincadeira – Manutenção da condenação é medida que se impõe – Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pela defesa comum de
Domingos Silva de Oliveira Neto
e
Weygton Henrique Pereira Araújo
visando a reforma da sentença que os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento das reprimendas individuais e idênticas de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa.

Consoante os termos da denúncia, levados a efeito pelo magistrado sentenciante, tem-se que, por volta das 15h, do dia 6.3.2014, na rua Alamedas das Papoulas, bairro Jardim Adriana, no município de Rondonópolis, os ora apelantes
Domingos Silva de Oliveira Neto
e
Weygton Henrique Pereira Araújo,
em concurso de vontades e esforços, agindo mediante emprego de grave ameaça, subtraíram, para ambos, um aparelho celular Samsung S3 Mini e um aparelho celular Motorola, pertencentes às vítimas Y.A.C.M. e G.A.S, respectivamente.

Comprovou-se até então que, nas circunstâncias de tempo e local mencionados, as vítimas estavam caminhando quando os apelantes se aproximaram, em uma motocicleta vermelha, abordando-as, oportunidade em que o condutor teria determinado que as ofendidas entregassem seus aparelhos celulares.

Contudo, as vítimas teriam ficado sem reação, razão pela qual o piloto da motocicleta teria verbalizado ao seu comparsa “atira, atira”, ocasião em que este teria simulado portar uma arma de fogo.

Temendo por sua vida, Y.A.C.M. teria entregado aos réus o seu aparelho celular e o aparelho de G.A.S, os quais estavam em seu bolso, oportunidade em que os apelantes empreenderam fuga em alta velocidade. Em seguida, ainda próximos ao local dos fatos, eles colidiram em outra motocicleta, e, ato contínuo, as ofendidas deslocaram-se até o ponto da colisão e reconheceram os denunciados como os autores do crime.

Irresignados com o édito condenatório, buscam por meio dos seus respectivos apelos, a absolvição, alegando que não foram produzidas provas judiciais que autorizem a condenação, bem como tudo não passou de uma brincadeira, pois apesar de terem subtraídos os aparelhos celulares das vítimas, iriam devolver logo após, o que somente não foi possível em razão do acidente que sofreram.

No entanto, ao rever minuciosamente o conteúdo fático-probatório, tenho que não assiste razão aos apelantes, visto que o painel probatório é bastante seguro, não deixando qualquer dúvida a respeito da autoria e do dolo das condutas por eles perpetradas.

Esclareço que, na fase inquisitorial, as vítimas foram ouvidas e foram uníssonas em afirmar que os dois apelantes chegaram numa motocicleta, as abordaram e ameaçaram dizendo que iriam “atirar”, caso não entregassem os aparelhos celulares, o que foi suficiente para retirar a capacidade de resistência das ofendidas, que de imediato entregaram os telefones à dupla, conforme se verifica dos termos encartados aos autos (Id 63839483, pp. 8-9 e 10-11).

Apesar de a vítima Yasmim Aparecida Camargo não ter sido ouvida na fase judicial, conforme questionado pela defesa, a ofendida Gabriel Alcântara de Souza foi devidamente inquirida, e confirmou os fatos narrados na fase inquisitorial.

Segundo a vítima Gabriela Alcântara, em Juízo, elas foram abordadas em uma esquina, por dois indivíduos, os quais pediram para que entregassem seus celulares. Relatou que ficaram sem reação, e os indivíduos insistiram para que entregassem os aparelhos, o que foi feito. Alegou que os indivíduos desceram a rua e, em seguida, bateram a motocicleta. Afirmou que uma moça foi até sua direção dizendo que os indivíduos haviam se acidentado, ocasião em que se dirigiram ao local e localizaram os aparelhos celulares. Confirmou que um dos indivíduos havia simulado estar armado, colocando a mão por baixo da camiseta e que, no momento da abordagem, ficaram muito assustadas e realmente pensaram que os indivíduos estivessem armados, pois eles disseram que iriam atirar. Acrescentou que no local da colisão, ela e sua amiga reconheceram os dois indivíduos e, naquele momento, uma viatura passou pelo local e os conduziu à Delegacia de Polícia. Asseverou que nunca tinha visto os dois antes e que os aparelhos celulares não foram encontrados em poder dos indivíduos porque eles os arremessaram no mato, mas não viu quando eles fizeram isso. Afirmou ainda que Domingos anunciou o assalto e pediu os aparelhos celulares, dizendo que iria atirar, enquanto Weygton simulava estar armado. Afirmou que não conhecia os assaltantes e que, depois dos fatos, Domingos procurou a declarante e pediu desculpas, mas não disse que havia sido uma brincadeira.

Foi ouvido também em Juízo, na condição de testemunha, o Delegado de Polícia Federal Tales Sousa Frausino Pereira, que passava pelo local, o qual confirmou que os dois apelantes haviam acabado de subtrair os aparelhos celulares das vítimas, e em seguida se acidentaram com a motocicleta no momento da fuga, ocasião em que as vítimas chegaram no local e fizeram o reconhecimento de ambos, confirmando o roubo, razão pela qual deu voz de prisão aos apelantes.

Somente por este prisma, não há falar que a condenação se baseou apenas em provas inquisitoriais, conforme afirma a defesa em suas razões recursais. As provas inquisitoriais foram devidamente corroboradas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de sorte que não há falar em qualquer violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

No que diz respeito a alegação de que tudo não passou de uma brincadeira, vejo que a alegação dos apelantes não passa de um despropósito.

Observa-se dos autos que, no primeiro momento em que tiveram a oportunidade de falar a respeito, na presença da autoridade policial, o apelante Domingos Silva de Oliveira Neto fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id 63839484, pp. 4-5), enquanto seu comparsa Weygton Henrique Pereira Araújo apresentou sua negativa de autoria, dizendo que havia acabado de sair de casa com seu amigo Domingos, quando se envolveram no acidente e, após, chegaram
“duas garotas”
alegando que eles teriam roubado seus aparelhos celulares (Id 63839484, pp. 9-10).

Portanto, sem grandes esforços, percebe-se que a versão defensiva é deveras inverossímil.

Com efeito, apesar de terem orquestrado uma versão para ser apresentada em Juízo, nada há nos autos que permita considerar que tudo não passou de uma brincadeira, conforme alega a defesa.

Nem sequer a alegação de que um dos apelantes conhecia a vítima ficou comprovada, pois apesar de a vítima Yasmim não ter sido ouvida em Juízo, em momento algum da fase inquisitorial ela confirmou tal hipótese, ao passo que a vítima Gabriela rechaçou em Juízo esta possibilidade, afirmando categoricamente que nunca, antes, havia visto os dois indivíduos.

Cumpre destacar não há sequer indício de que a vítima Gabriela Alcântara tivesse qualquer interesse, minimamente que seja, para falsamente acusar os apelantes.

Guilherme de Souza Nucci, ao tratar sobre o valor probatório da palavra da vítima, leciona:

“(...) Acima de tudo, não deve o juiz permitir que qualquer forma de preconceito seu interfira na avaliação da palavra da vítima, nem para ser com esta rigoroso demais, nem tampouco para desacreditá-la por completo. O ofendido nada mais é do que o réu visto ao contrário, vale dizer, a pessoa que foi agredida querendo justiça, enquanto o outro, a ser julgado, pretendendo mostrar a sua inocência, almeja despertar as razões para que não lhe seja feita injustiça com uma condenação. Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente, firme e harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(“Manual de Processo Penal e Execução Penal”. 2 ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 425).

Dessarte, a condenação é medida que deve ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo manejado em benefício de
Domingos Silva de Oliveira Neto
e
Weygton Henrique Pereira Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021